Tribunal: TJDFT
Processo: 0745310-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. COMERCIALIZAÇÃO DE CRACK EM VIA PÚBLICA. MONITORAMENTO POLICIAL E FILMAGENS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NUCLEAR. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por Jhonatan Vitório Costa Vasco contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (2,43g de crack), bem como revisão da dosimetria da pena, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, incidência do tráfico privilegiado, redução da multa, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida; (iii) determinar se a prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal autoriza a valoração negativa da culpabilidade; e (iv) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de crack, dinheiro fracionado, filmagens do monitoramento policial e depoimentos harmônicos dos agentes públicos prestados sob o crivo do contraditório.
4- O réu confessou em Juízo a prática do tráfico de drogas, admitindo ter vendido crack e reconhecendo a veracidade da dinâmica delitiva narrada pelos policiais.
5 - As filmagens demonstram o acusado recebendo dinheiro de usuários, dirigindo-se ao portão onde escondia o entorpecente e entregando a droga aos compradores, o que evidencia a finalidade mercantil da substância apreendida.
6 - Os depoimentos policiais possuem validade probatória quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos, inexistindo indícios de perseguição ou má-fé por parte dos agentes públicos.
7 - O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida.
8 - A prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas, no mesmo contexto fático, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sob pena de bis in idem.
9 - Os maus antecedentes do réu, decorrentes de condenação transitada em julgado por crime de receptação, justificam a exasperação da pena-base.
11 - A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração em organização criminosa.
12 - A existência de maus antecedentes impede a incidência do tráfico privilegiado, sendo legítima a utilização dessa circunstância tanto na primeira fase da dosimetria quanto para afastar a minorante, por se tratar de consequências jurídicas distintas.
13 - O quantum da pena e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Os depoimentos de policiais possuem eficácia probatória quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de convicção.
O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas por se tratar de delito de perigo abstrato contra a saúde pública.
A prática de mais de um verbo nuclear do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no mesmo contexto fático, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
A existência de maus antecedentes impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
É admissível a utilização dos maus antecedentes para exasperação da pena-base e, simultaneamente, para afastamento do tráfico privilegiado, sem configuração de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, 65, III, “d”, e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022 (Info 756); STJ, EREsp no 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1819531, 07058909820238070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1961865, 0707378-54.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1917971, 0720076-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1952680, 0708142-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024.